Tribunal: TJDFT
Processo: 0053418-97.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DESPACHO Intimem-se os autores, herdeiros do apelado Antônio Augusto Gentil Cabral, para que se manifestem sobre a petição do Banco do Brasil, pela qual requereu a juntada de documentos referentes a comprovantes de saques relacionados ao falecido, resgates feitos de depósitos judiciais e saques realizados da conta do cliente (ID 34972965, 34972966, 34972967 e 34972968) .